Tribunal: TJBA
Processo: 8011147-79.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011147-79.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
NA FORMA
TENTAD
A
.
ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. RÉUS CONDENADOS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTA
D
O.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA
ESCALADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Rafael Ferreira da Silva
e
Alexandre Ferreira Braz
contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Rafael
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 08 (oito) dias-multa.
Alexandre,
por sua vez, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além de 05 (cinco) dias-multa, sendo a pena privativa substituída por duas restritivas de direitos.

2.
Consta da denúncia que os réus ingressaram irregularmente na Escola Municipal Paulo VI, em Juazeiro/BA, mediante escalada do portão lateral, cuja cerca elétrica encontrava-se desativada, e tentaram subtrair aparelho de ar condicionado. A ação foi flagrada pelo vigilante do local que acompanhou a movimentação dos acusados pelo sistema de segurança e acionou a polícia militar.

II. Questão em discussão

3
.
Há três questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo; (ii) reconhecimento do crime impossível, diante de vigilância por câmeras; (iii) afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de ausência de perícia.

III. Razões de decidir

4
.
A tese absolutória foi afastada diante da firme e coerente prova testemunhal produzida em juízo, especialmente os depoimentos do vigilante e dos policiais militares, que relataram a tentativa de subtração de ar-condicionado por parte dos réus. A versão de que estariam no local apenas para uso de drogas não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo contrariada inclusive por suas próprias declarações.

5
.
A tese de crime impossível foi rechaçada, pois o monitoramento não inviabilizou a prática do crime, tendo a intervenção policial ocorrido apenas após o início da execução delitiva. Aplicação da Súmula 567 do STJ.

6
.
A qualificadora da escalada restou demonstrada por testemunhos firmes e coerentes, no sentido de que os acusados necessitaram pular o portão ou muro para ingressar no imóvel, exigindo esforço físico e superação de obstáculo, caracterizando a qualificadora. A ausência de laudo pericial não inviabiliza seu reconhecimento, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 17; e 155, §4º, incisos II e IV; CPP, arts. 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 696.810/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/06/2022; AgRg no AREsp n. 1.870.860/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/08/2021 AgRg no AREsp 1902141/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/10/2021; e AgRg no REsp 1948211/SP, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011147-79.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, no qual figuram como Apelantes
Rafael Ferreira da Silva e Alexandre Ferreira Braz
, e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA